Tribunal: TJDFT
Processo: 0738841-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TEORIA DO FATO JURÍDICO. PLANO DA EXISTÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA NEGOCIAL E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve a contratação e a subsequente prestação de serviços de advocacia em favor do réu.
2. Em relação à existência do negócio jurídico, de acordo com a doutrina do insuperável Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Tomo III, §§ 249, 251, 277 e 278) deve ser destacada a peculiaridade fundamental para a suficiência do suporte fático respectivo, que é, em princípio, a declaração da vontade, de proposição ou de oblação. 2.1. Se não houver a declaração ou a manifestação da vontade do proponente ou do oblato, inexiste, em boa verdade, o aludido negócio jurídico bilateral. 2.2. Nessa modalidade de negócio, feita a proposição negocial, que é a proposta, deve haver a oblação ou aceitação, ou seja, a vontade receptícia do oblato, também denominado aceitante. 2.3. Apenas a partir da presença desses elementos constitutivos, com a devida licença, é que poderemos falar em negócio jurídico bilateral, comutativo, oneroso e sinalagmático. 2.4. Assim, teremos a necessidade inafastável da ocorrência, no elemento nuclear do suporte fático, da declaração ou manifestação inequívoca da vontade da parte. 2.5. Efetivamente, em uma relação jurídica cada negociante se vincula pelo que foi declarado ou manifestado. 2.6. É necessário insistir que para existir um negócio jurídico bilateral é preciso que uma das partes tenha manifestamente feito a proposta, e, a outra, formulado a oblação. 2.7. Ao contrário, não há como aceitar-se a existência do negócio jurídico, pois o elemento nuclear do suporte fático do evento gerador da relação jurídica em um negócio bilateral é a vontade, a declaração manifesta da vontade de oferta ou de aceitação, cumpre reiterar.
3. A respeito dos fatos constitutivos da pretensão exercida pelo autor, notadamente em relação à suposta contratação e a subsequente prestação de serviços de advocacia, é certo que o recorrente não logrou êxito em comprová-los de modo claro e objetivo. Nesse sentido, ausentes os elementos suficientes de prova, não pode haver a constatação a respeito do atendimento à regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.